Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS. COBRANÇA DE JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. LAUDO CONTÁBIL UNILATERAL. INSUFICIENTE. FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SNETENÇA MANTIDA
1. Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não se encontra adstrito às conclusões apontadas no laudo pericial, no entanto, inexistentes outros critérios técnicos que contrariem o laudo que concluiu pela inexistência de anatocismo no caso dos autos, é coerente a sentença ao acolher as conclusões apresentadas pelo perito judicial que examinou de maneira satisfatória e específica os pontos controvertidos requeridos pela demanda.
2. O laudo pericial juntado por uma das partes se mostra insuficiente para impugnar as conclusões do laudo judicial que concluiu pela inexistência da alegada capitalização de juros, ante seu valor probatório relativo, pois produzido unilateralmente, sem observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Apelação conhecida e desprovida.